Tribunal: STF
Processo: RE 447436
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA -
   COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE
   - CONFIGURAÇÃO, QUANDO MUITO, DE OFENSA REFLEXA AO TEXTO
   CONSTITUCIONAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.